Tribunal: TJDFT
Processo: 0017243-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vistos etc. Do teor da certidão expedida pela Serventia deste Conselho Especial e da Magistratura[1] afere-se que a perfectibilização da relação jurídico-processual carece ainda da citação dos litisconsortes André Pinto Garcia, João Alberto de Oliveira Góis, Alexandre Kaiser Rauber, e Samuel Ricardo Silva Gomes. Destarte, conquanto noticiado que o litisconsorte André Pinto Garcia mudara-se do endereço constante dos autos há mais de um ano, postergo a apreciação do pleito de consulta ao sistema INFOJUD destinada à obtenção do seu endereço para momento posterior à aferição do andamento das precatórias de citação ainda pendentes de cumprimento, de molde a ser concentrada a pesquisa almejada, se o caso. Outrossim, ressalvado que a precatória expedida para citação do litisconsorte Alexandre Kaiser Rauber já fora devolvida sem cumprimento, defiro o pedido formulado pela impetrante de expedição de ofícios aos Juízos para os quais expedidas as precatórias de citação dos litisconsortes João Alberto de Oliveira Góis e Samuel Ricardo Silva Gomes, solicitando-lhes informações acerca do cumprimento das diligências deprecadas ou sua eventual frustração. Recebidas as respostas, dê-se nova vista à impetrante, tornando os autos conclusos na sequência. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15489128.